Tribunal: TJDFT
Processo: 0730670-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. PERÍODO DEPURADOR. ENTENDIMENTO DO COL. STF. PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
I - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
II - A circunstância judicial inserta no art. 42, da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida.
III - Nada obstante a natureza mais nociva do crack, a ínfima quantidade apreendida (1,35g) não justifica majoração da pena-base.
IV - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Inviável a aplicação do privilégio para o réu portador de maus antecedentes.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.